Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As operadoras de saúde na modalidade autogestão não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 608/STJ).
2. O inadimplemento do beneficiário do plano de coletivo autoriza à pessoa jurídica contratante que solicite a suspensão ou a exclusão do contrato (art. 18, da RN 195/09 da ANS). Não obstante, o fato de a operadora de saúde não estar autorizada a realizar a cobrança diretamente dos usuários finais da contraprestação pelo serviço do plano coletivo, não a exime de prestar a informação antes de efetuar a negativa de cobertura aos usuários do plano de saúde coletivo.
3. O atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde. Deve-se, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, comunicar ao usuário para constituí-lo em mora, especialmente, ao considerar o seu estado de saúde.
4. Ainda que tenha sido reconhecido judicialmente a legalidade da exclusão da autora por atrasos no pagamento das mensalidade do plano de saúde, mostra-se imprescindível que haja prévia notificação para que seu plano seja novamente cancelado, pois decorre de novo vínculo contratual entre as partes. A notificação, mesmo que a autora tenha conhecimento de seus atrasos, é imprescindível para que a beneficiaria busque soluções para não ficar desamparada dos serviços de saúde, bem como para, caso o plano seja cancelado, deixe de arcar com suas mensalidades.
5. A autora é idosa, aposentada por invalidez, realiza diversos tratamentos de saúde por meio do plano e, portanto, necessita de acompanhamento médico regular, em decorrência das diversas patologias, a saber: fibromialgia, hipotireoidismo, intolerância à glicose, POT cirurgia bariátrica, FA paroxística com ablação prévia, implante de marca passo prévio, AVC isquêmico. O cancelamento do plano de saúde - sem notificação prévia - violou direitos da personalidade.
6. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a manutenção da verba compensatória, fixada pelo juízo a quo, a título de danos morais.
7. "(...) Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1675516 / DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 30/11/2020, DJe 18/12/2020)”
8. Recursos conhecidos e não providos.